Tribunal: TJBA
Processo: 8061098-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8061098-58.2025.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA Impetrante: Breno Dias Contreiras Paciente: Anderson Mark Anselmo da Silva Advogado: Dr. Breno Dias Contreiras (OAB/BA: 61.243-A) Impetrado: Juiz de Direito dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA Processo de 1º Grau: 8168682-21.2024.8.05.0001 Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria da Graça Coitinho das Neves Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 2º, §2º, DA LEI Nº 12.850/2013, E ARTIGOS 33 E 35, C/C ART. 40, III E IV, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006). PLEITO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR SE A MATÉRIA FOI APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Breno Dias Contreiras (OAB/BA: 61.243), em favor de Anderson Mark Anselmo da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente, posteriormente a custódia preventiva foi substituída por medidas cautelares diversas, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 2º, §2º, da Lei n.º 12.850/2013, art. 33 e art. 35, c/c art. 40, III e IV, todos da Lei nº 11.343/2006. III - Pleiteia o Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 92085508), a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica, alegando a favorabilidade das condições pessoais e o fato de “o Réu trabalha como monitor de logística desde maio de 2022, sendo um trabalhador que comparece presencialmente a uma grande empresa de computação, qual seja: A Positivo Tecnologia. Frise-se, Exa, que o Réu vem sendo submetido a averiguação de uso de tornozeleira eletrônica diariamente ao entrar no seu local de trabalho, pois há detector de tecnologia antes de ingressar ao local”. IV - Informes judiciais (Id. 93796956) noticiam in verbis: “[...] Em atenção à requisição de informações formulada por Vossa Excelência nos autos do Habeas Corpus n.º 8061098-58.2025.8.05.0000, tendo como paciente ANDERSON MARK ANSELMO DA SILVA, referente ao Processo n.º 8168682-21.2024.8.05.0001, em trâmite neste Juízo, presto as seguintes informações: O Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu denúncia (ID. 387699591) em desfavor de ANDERSON MARK ANSELMO DA SILVA e outros 23 (vinte e três) corréus, atribuindo ao paciente a prática do crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, §2º da Lei nº 12.850/2013, bem como dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35 combinados com o art. 40, incisos III e IV da Lei nº 11.343/2006, todos em concurso material. De acordo com a peça acusatória, o paciente ANDERSON MARK ANSELMO DA SILVA, é integrante da organização criminosa “DMP” e prestava serviços para o traficante de drogas e líder NALDO e seus comparsas diretos. O paciente possui a função de recolher e armazenar os valores obtidos com a comercialização das substâncias psicoativas, atividade coordenada por NALDO e executada por comparsas como o denunciado MARCELO. Os recursos arrecadados são repassados a ANDERSON, que realiza a guarda e controle dessas quantias. Conforme o RELATÓRIO TÉCNICO nº 12479, referente à segunda fase da operação policial, o nome de ANDERSON é mencionado em interceptações telefônicas. Em um dos áudios, o denunciado MAMÁ comenta sobre a entrega de dinheiro ao referido ANDERSON, que posteriormente foi identificado como ANDERSON MARK ANSELMO DA SILVA. Posteriormente, em escuta realizada no dia 04/10/2016, NALDO questiona MARCELO se o valor arrecadado com as atividades ilícitas já havia sido repassado a ANDERSON. A quantia mencionada seria fruto da colaboração entre os integrantes da rede de tráfico. Além disso, MAMÁ, em conversa com NALDO, afirma que entregaria R$1.600,00 a ANDERSON. Em seguida, ANDERSON e MAMÁ confirmam o repasse, obedecendo ordens diretas do líder da organização criminosa. Ressalta-se que, em um diálogo gravado no dia 27/09/2016, ANDERSON narra para NALDO os detalhes de sua detenção. NALDO, por sua vez, tenta organizar uma versão dos fatos que permita a recuperação do dinheiro confiscado pela polícia, evidenciando a tentativa de preservar os recursos da organização e reforçando a existência de uma relação direta entre o paciente e o líder NALDO. A denúncia foi recebida no dia 24 de julho de 2017 (ID. 387709002). No dia 03/06/2024, houve audiência de instrução, oportunidade na qual foram ouvidas testemunhas de acusação (ID. 447441772). Comunico, ainda, que o paciente foi devidamente citado e apresentou alegações finais (ID.477349124). Informo, por fim, que o processo encontra-se concluso para sentença. [...]”. V - De proêmio, o pleito de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica não merece ser conhecido, isto porque, da forma pela qual a impetração foi instruída, não se tem como aferir se a matéria foi apreciada pelo Juízo de origem, pelo que o seu exame no Segundo Grau configuraria verdadeira supressão de instância, sendo vedado o conhecimento de Habeas Corpus que verse sobre matéria não submetida à instância primeva. VI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem VII – ORDEM NÃO CONHECIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8061098-58.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Breno Dias Contreiras (OAB/BA: 61.243), como Paciente, Anderson Mark Anselmo da Silva e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER da presente ação, e assim o fazem pelas razões adiante expostas no voto da Desembargadora Relatora.